Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter por parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para concluir o seu serviço.
2. O mesmo dispositivo legal, em seu § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3. Os honorários são devidos na proporção do trabalho efetivamente prestado pelo advogado, sob pena de enriquecimento ilícito tanto daquele que usufruiu dos serviços, quanto daquele que deixou de prestá-lo em sua integralidade.
4. A verba honorária fixada em dez por cento do valor da causa, de diminuto valor, desprestigia a atuação do advogado, sendo correta a aplicação do critério de equidade.
5. Apelação não provida. Unânime.